Tribunal: TJDFT
Processo: 0715967-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715967-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO FRAUZINO REAL AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO FRAUZINO REAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c inexistência de débito proposta contra o BANCO BMG S/A, indeferiu a tutela de urgência que visa compelir a instituição financeira requerida à abstenção de promover qualquer desconto em seu contracheque a título das prestações de empréstimos consignados contraídos. Em sua extensa peça recursal, informa o autor recorrente, em singela síntese, que foi induzido a erro quando aceitou, por telefone, o envio de contrato de cartão de crédito consignado que acreditava ser para eventual uso futuro, em caso de necessidade (cartões de crédito convencional) Aduz que o valor de R$ 6.117,55 foi creditado diretamente em sua conta corrente sem qualquer solicitação. Diz que o banco agravado se recusou a anular o negócio jurídico supostamente firmado e se limitou a informar que o autor agravante deveria pagar a fatura na íntegra, quando a recebesse. Afirma que houve o primeiro desconto no contracheque antes do recebimento de qualquer fatura, impossibilitando a devolução imediata, e que, além de ter ocorrido desconto no valor de R$ 270,22, foi informado de que teria que pagar a fatura na íntegra e no valor de R$ 6.388,14, montante superior ao depositado em sua conta corrente pelo banco agravado (R$ 6.117,55). Alega que nunca fez compras com tal cartão e que nas faturas consta apenas o valor mínimo, descontado em folha de pagamento, gerando crescimento da dívida ao longo do tempo, pagando quantia bem superior ao supostamente contratado, tudo em razão da omissão do banco agravado em informar todas as condições do negócio jurídico ao autor agravante. Invocando a presença dos requisitos legais, e sustentando violação a inúmeros artigos do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 145 e 147 do Código Civil, pugna o autor recorrente, ao final, pela concessão de tutela recursal de urgência visando determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos consignados no contracheque do autor, no valor de R$ 270,22. No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Sem preparo, eis que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Decido. Preliminarmente, entendo ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, não estão cumulativamente presentes na hipótese em apreciação, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada, na parte em que interessa, verbis: “QUANTO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, o deferimento estaria a demandar a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável. Não vejo presente os requisitos. Quanto à probabilidade do direito, inerente a esta fase processual somente, constato que o autor confessa ter efetivado a contratação do cartão de crédito, por telefone, junto à requerida. Nega ter solicitado o crédito em conta de valor de mútuo, todavia não devolveu tal valor a requerida. Ao contrário, utilizou-se dos recursos e concordou com os descontos em seu contracheque. Tal conduta contraria a afirmação de não aceitação do mútuo, ao menos para esse momento. O contrário demandará o devido processo legal, com a formação do contraditório. Eis um trecho da petição inicial a corroborar tal ilação: "(...) informado pela funcionária do requerido, aceitou por telefone, que fizesse o cartão de crédito consignado e autorizou o envio para o seu endereço. O Requerente, para sua surpresa, no dia 30/01/2018, teve em sua conta corrente depositado o valor de R$ 6.117,55(seis mil e cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) por parte do Banco BMG, conforme (doc03 e 3.1), tendo ocorrido o primeiro desconto no contracheque em 01/02/2018, conforme anexo (doc04); No dia 31/01/2018 o Requerente tentou entrar em contato com o Requerido para informar que não precisava daquele dinheiro depositado em sua conta e que eles dessem um jeito de resolver o problema, pois não havia solicitado esse dinheiro." Assim, a aceitação do mútuo, inicialmente, e o desconto de diversas parcelas nos contracheques do requerente impedem, nesse momento, a constatação liminar do seu direito. Noutro giro, não há notícias de insolvabilidade da requerida a recomendar a antecipação do provimento judicial. Ao final do processo, caso tenha razão o requerente, poderá buscar o recebimento dos valores que lhe sejam devidos junto ao patrimônio da requerida, o que afasta o risco de dano irreparável. Assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. I.” Com efeito, do teor das razões recursais, verifica-se que o autor entabulou, com a instituição financeira requerida, contrato de cartão de crédito consignado, alegando o autor recorrente, após o aludido pacto e perante o Poder Judiciário, que foi induzido a erro, restando violado inúmeros princípios que regem a relação de consumo. Em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, não há nos autos a prova inequívoca do direito invocado, de que esteja a instituição financeira realizando descontos, na folha de pagamento do autor e a título de empréstimos consignados assumidos, sem sua anuência e necessária informação sobre o negócio jurídico entabulado. Com efeito, ao contrair empréstimo consignado mediante cartão de crédito, com expressa autorização de desconto em folha de pagamento, pode-se afirmar, em uma análise superficial própria do presente momento processual, que nenhuma ilegalidade há no desconto realizado, precisamente quando decorre da própria modalidade do contrato. Débitos contraídos de forma espontânea e voluntária, como são exemplos os cartões de crédito e o cheque especial, não podem sofrer, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa, simples determinação de abstenção dos descontos, sob pena de tal conduta inviabilizar a celebração de contratos com instituições financeiras, na medida em que são livremente pactuados e, até prova em contrário, têm seus encargos financeiros previamente ajustados e conhecidos pelo mutuário. Portanto, os requisitos para a tutela antecipatória de urgência não estão presentes, pois se discute a correção de decisão denegatória de tutela de urgência, que visa à abstenção, “initio litis”, de descontos referentes às dívidas assumidas pela parte e por ela reconhecidas. Assim, ainda que se possa cogitar de um eventual endividamento excessivo, não se verifica, na espécie, qualquer ilegalidade a justificar a atuação excepcional desta Corte de Justiça neste momento processual. Registre-se que, em exame perfunctório, próprio das liminares, não se constata plausibilidade jurídica, porquanto o colendo STJ consolidou seu entendimento no sentido de que é válida a cláusula que autoriza o desconto, na folha de pagamento do empregado ou servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário. Na hipótese, faz-se necessário aguardar o contraditório e a instrução probatória, mesmo porque o valor das parcelas (R$ 270,22), a princípio, não compromete a subsistência do autor agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se informações. P.I. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator